Tribunal: TJDFT
Processo: 0706437-53.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706437-53.2019.8.07.0010 RECORRENTE: JOESLEY LOPES DO CARMO RECORRIDOS: RAYANE LOPES DO CARMO, JEFFERSON LOPES DO CARMO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E COBRANÇA DE ALUGUEIS. VALOR DO IMÓVEL. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE LAUDO POR OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA EXTENSÃO DESPROVIDO. 1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Verificada a violação à dialeticidade, a preliminar deve ser parcialmente acolhida. Recurso conhecido em parte. 2. O Juiz é o destinatário da prova, uma vez que sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação do seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Se os elementos de convencimento existentes são bastante e suficientes para o deslinde da lide, não há razão para remeter as partes à instrução processual. 3. Consoante o artigo 472 da Lei Adjetiva Civil, ao magistrado é facultada a dispensa da prova pericial, quando as partes apresentarem documentos elucidativos considerados suficientes para a compreensão da controvérsia. 4. Ausente o cerceamento de defesa, indevida a cassação da sentença. 5. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 6o do Código de Processo Civil, sustentando que a manutenção do julgado viola o princípio da cooperação. Aduz que é hipossuficiente economicamente, litigando com o benefício da gratuidade de justiça e patrocinado pela Defensoria Pública, e, por tal razão, é incapaz de arcar com o custo de produção de prova pericial. Conclui que o desenlace da lide requer a avaliação do imóvel por perícia técnica, sob pena de ofensa aos princípios do devido processo legal, da paridade de armas, do estado democrático de direito, da proporcionalidade e da razoabilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento no tocante à apontada violação ao artigo 6o do CPC, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AgInt no AREsp 1815173/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/10/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Em primeiro lugar, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no REsp 1874222/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. MAGISTRADO. DESTINATÁRIO DA PROVA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, cabe ao Juiz, como destinatário final da prova, respeitando os limites adotados pelo CPC, decidir pela produção probatória necessária à formação do seu convencimento. 3. O Tribunal estadual assentou que era desnecessária a prova pericial. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula no 7 do STJ. 4. O acórdão vergastado assentou que era legítima a capitalização de juros quando pactuada. Alterar as conclusões do acórdão impugnado para concluir que não foi avençada a capitalização exigiria incursão fático-probatória e interpretação de cláusula contratual, em afronta às Súmulas nos 5 e 7 do STJ. 5. A questão da abusividade dos juros remuneratórios não foi suscitada no recurso especial, inviabilizando que seja levantada em sede de agravo interno, por configurar inovação recursal. 6. Se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte. 7. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 8. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1855868/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/10/2021) (g.n). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009